Tribunal: TJBA
Processo: 8000433-13.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8000433-13.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RAIMUNDA FRANCINETE BRASIL ALEXANDRE NEVES Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO. COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu a segurança para determinar a implantação da Gratificação de Atividade Policial (GAP) no benefício de pensão da impetrante, com evolução para a referência V. 2. O ente estatal alega a existência de omissão relevante na decisão, uma vez que não houve a determinação de abatimento das parcelas já recebidas administrativamente, o que resultaria em pagamento em duplicidade e enriquecimento sem causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão padece de omissão ao não prever a compensação de valores já quitados administrativamente e se tal correção é devida para evitar o duplo pagamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O acórdão embargado estabeleceu de forma clara as verbas a serem pagas, a data inicial dos cálculos e os parâmetros de atualização aplicáveis. 5. Contudo, constatou-se a ausência de manifestação sobre os possíveis valores, referentes à mesma condenação, que tenham sido administrativamente quitados antes da execução. 6. A omissão deve ser sanada para assegurar a compensação dessas quantias, evitando-se, assim, o pagamento em duplicidade por parte da Administração Pública. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para integrar o julgado e esclarecer que deverão ser compensados quaisquer valores de mesma natureza jurídica já pagos à impetrante pela via administrativa. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei nº 12.566/2012, art. 8º, I. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 810. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES, APENAS PARA INTEGRAR O JULGADO na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2026. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA